Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-18.2025.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000411-18.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN GOMES FORQUIM - CNPJ: 33.304.760/0001-41 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), WILLIAN GOMES FORQUIM - CPF: 040.182.621-08 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
º, do
CPC
.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

Ausente à documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000411-18.2025.8.11.0018

APELANTES:

WILLIAN GOMES FORQUIM, WILLIAN GOMES FORQUIM

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAN GOMES FORQUIM E OUTRO
, contra r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr.

Laio Portes Sthel
, lançada nos autos Embargos à Execução nº 1000411-18.2025.8.11.0018, opostos contra o feito executivo ajuizado pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
, que, diante da inércia da parte,
julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso IV combinado com o art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a extinção foi indevida, alegando a persistência de sua hipossuficiência financeira, que o impediu de recolher as custas processuais mesmo após a denegação da gratuidade da justiça e o desprovimento de agravo de instrumento.

Fundamenta seu recurso na violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas, do acesso à justiça e do devido processo legal, pugnando por uma nova oportunidade para recolher as custas ou o parcelamento destas.

Forte nesses argumentos, requer o deferimento da gratuidade da justiça, com fulcro no art. 99 e seguintes do Código de Processo Civil, dispensando o apelante do recolhimento do preparo recursal, em virtude da persistência de sua condição de hipossuficiência financeira.

Subsidiariamente, caso não seja concedida a gratuidade da justiça para o recurso, requer-se o diferimento do recolhimento do preparo para o final do processo ou para após a análise do mérito do presente recurso, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento da presente apelação para reformar a sentença, reconhecendo-se a violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas, do acesso à justiça e do devido processo legal. Consequentemente, seja determinado o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento dos Embargos à Execução, com a concessão de nova e derradeira oportunidade para o apelante recolher as custas processuais e despesas de ingresso, com a expressa faculdade de parcelamento dos valores, sob pena de nova extinção (Id. 330254945).

Sem contrarrazões, em virtude da ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso

discute
exclusivamente
quanto à negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pela parte autora/apelante.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem.

A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
WILLIAN GOMES FORQUIM e outro
em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
.

Verifica-se através da decisão de ID. 198583871 que foi indeferida a gratuidade da justiça em favor dos embargantes, determinando o recolhimento das custas iniciais e facultando o parcelamento, caso queira.

Os embargantes interpuseram Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a justiça (ID. 203369525). Contudo, o recurso foi desprovido (ID. 204253376).

Após, houve a intimação dos embargantes para cumprirem a decisão de ID. 198583871, todavia, quedaram-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Verifica-se que devidamente intimado, a parte embargante não recolheu as custas e despesas processuais ou comprovou sua hipossuficiência.

O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 290, que
“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

A parte embargante, devidamente intimada na pessoa de seu patrono para efetivar o referido pagamento ou comprovar sua hipossuficiência, deixou de fazê-lo.

Deste modo,
JULGO
EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso IV combinado com o art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais
.”

(Id. 330254943)

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º,
in verbis
:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em exame, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pelo juízo de origem, ao fundamento
de ausência do recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias ou demonstração da miserabilidade alegada.

Intimado, então, para promover com a comprovação do recolhimento da guia de distribuição e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da petição inicial, a autora, ao invés de atender à determinação judicial, manteve-se inerte.

Ademais, a análise das provas carreadas aos autos, notadamente a sequência de intimações e decisões que guiaram o processo, revela que não houve, por parte do juízo
a quo
, precipitação ou cerceamento do direito de defesa.

O apelante teve diversas oportunidades para demonstrar sua hipossuficiência ou para recolher as custas, inclusive com a facilidade do parcelamento.

A inércia da parte, após o trânsito em julgado da decisão que manteve a exigibilidade das custas – conforme o desprovimento do Agravo de Instrumento, coloca-o em situação de descumprimento de um ônus processual legítimo.

A certidão de decurso de prazo de Id. 330254936, datada de 17 de junho de 2025, ratifica a ausência de manifestação do apelante após a intimação, reforçando a inércia que conduziu à extinção.

Assim, a decisão do magistrado singular se harmoniza com o artigo 290 do Código de Processo Civil, que dispõe: "
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
", e com o artigo 485, inciso IV, do mesmo diploma, que prevê a extinção do processo sem resolução de mérito quando “
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”.

No caso concreto, o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, concernente ao recolhimento das custas após a decisão definitiva sobre a gratuidade, não foi atendido pelo Apelante.

A aplicação da norma se deu após o exaurimento das vias para comprovação da hipossuficiência e o desprovimento do recurso que visava à reforma da decisão de indeferimento, conferindo à decisão de extinção o respaldo necessário à luz do direito processual.

E diante da falta de adoção pelo ora apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum
que

indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026